Tribunal: TJDFT
Processo: 0745312-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745312-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA AGRAVADO: LUCIANO DE CASTRO ALVARES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA contra LUCIANO DE CASTRO ALVARES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0706365-64.2017.8.07.0001. O presente Agravo foi julgado, conforme Acórdão ID 24768216, em sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Em Petição ID 25619323, a parte agravada informa acerca de acordo homologado na origem. Nada a deferir quanto a Petição ID 25619323 por este Juízo recursal ter esgotado sua jurisdição. Aguardem-se os autos o curso do prazo recursal. Após, transcorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2021 13:51:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador